Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. CONFISSÃO. REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DA MÍNIMA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) A possibilidade de desclassificação para o crime de furto tentado, e a redução da pena abaixo da mínima, inclusive por analogia a delação premiada em decorrência da confissão espontânea do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em desclassificação para delito tentado, pois, conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa. 4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante genérica (art. 65, III, "d", do CP) e não se equipara à colaboração premiada prevista na Lei 12.850/2013 e demais legislações especiais, sendo incabível a analogia requerida. 5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao vedar a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas, conforme fixado no Tema 158 da repercussão geral e reafirmado no julgamento dos REsp 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal arts 44; 59; 155, § 4o, I; 77.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009 (Tema 158 da RG); STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; Súmula 231/STJ.